Tribunal: TJDFT
Processo: 0000968-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. TESE DE DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. TESE DEFENSIVA DO SEGUNDO RÉU. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANPP. PRECLUSÃO. ATICIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.
2. Tese de defesa do primeiro réu. Em que pese o acusado afirmar que não há provas do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), mas, sim, do art. 12, do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), verifica-se que a defesa não logrou êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa amparar a referida tese, sendo certo que a versão do acusado se encontra isolada e em dissonância das demais provas constantes nos autos, razão pela qual não merece ser considerada. 2.1. Embora as armas de fogo apreendidas sejam de uso permitido, o laudo pericial técnico constatou que uma delas teve a sua numeração suprimida e também foi montada com peças de ao menos outras duas armas, sendo certo que tal fato atrai a disposição legal contida no inciso I, do parágrafo 1o do art. 16 da Lei n. 10.826/20035, que atribui reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do mesmo artigo, qual seja, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. 2.2. Havendo equívoco do magistrado de origem, no momento da individualização da pena, necessária a reforma da r. sentença, para decotar a valoração negativa referente aos antecedentes e readequar a pena definitiva.
3. Tese de defesa do segundo réu. É plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena. 3.1. É sabido que o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa a propositura de ação penal para certos tipos de crimes. Importante ressaltar, ainda, que a formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, sim, uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício. 3.2. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa, mormente porque operou-se a preclusão. 3.3. Rejeita-se a tese de atipicidade da conduta, quando constatado que as provas constantes nos autos demonstraram a potencialidade lesiva do artefato apreendido em poder do segundo réu, qual seja, uma arma calibre 38, por ele utilizada para fazer a segurança do galpão, sem qualquer autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do segundo réu desprovido.